Tribunal: STF
Processo: Rcl 58614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEIS DISTRITAIS NS. 3.624/2005 E 6.618/2020: AUMENTO DO TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 729.107-RG: TEMA 792. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hamilton José Vieira de Souza, em 22.3.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo n. 0711747-02.2021.8.07.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 729.107-RG, Tema 792:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – Agravo interno conhecido e não provido” (fl. 2, doc. 4).



    Opostos embargos de declaração pelo reclamante, foram rejeitados (fls. 270-281, doc. 2).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante afirma que “a reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do agravo mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do RE 729.107 – Tema 792 – para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário“ (fl. 2, doc. 1).



    Anota que “tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE n. 729.107/DF – Tema 792) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. O tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública” (fls. 4-5, doc. 1).



    Sustenta haver “nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão reclamada e a hipótese vertente, uma vez que se referem à aplicação de Leis em situações diversas. Quanto à primeira, trata-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. Quanto à segunda, vale reiterar, a Lei foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais. Portanto, a Lei em comento deve ser aplicada in mellius, eis que favorece os jurisdicionados que têm valores a serem recebidos perante a Fazenda Pública, concretizando-se a razoável duração do processo, bem como sua efetividade” 
(fl. 6, doc. 1).



    Assinala que, no “presente caso[,] não encontra óbice no Tema 792 dessa Suprema Corte, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, restando mal aplicado (e ofendido) o entendimento consolidado em repercussão geral quando do não provimento do agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso extraordinário” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “essa Suprema Corte já decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) em casos análogos à hipótese vertente, no sentido de que a lei nova, a qual aumenta/majora o teto para expedição de requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente nos processos (…) [nesse] sentido, as seguintes decisões as seguintes decisões monocráticas que deferiram o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 792: RCL nº 51.036/DF, RCL nº 51.830/DF, RCL 
nº 52.553/DF, RCL nº 52.554/DF, RCL nº 52.555/DF, RCL nº 55.040/DF, RCL nº 55.041/DF, RCL nº 55.044/DF, RCL nº 55.900/DF e RCL nº 56.910/DF” 
(fls. 7-8, doc. 1).



    Requer seja “liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0711747- 02.2021.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação” (fl. 10, doc. 1).



    Pede seja, “ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência” 
(fl. 10, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    6. Em 8.6.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema 792, no qual se examinava a ”possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Embora a controvérsia analisada naquele paradigma de repercussão geral versasse especificamente sobre a aplicação da Lei 
n. 3.624/2005 às execuções em curso, a tese jurídica estabelecida por este Supremo Tribunal naquela assentada enunciou a natureza das leis que tratam do sistema de execução pela sistemática de precatórios e sua aplicação no tempo, não limitando seu alcance àquele específico documento. 



    Pela tese firmada, este Supremo Tribunal buscou evitar que, a cada edição de lei alterando os limites para o pagamento de débitos da Fazenda Pública por requisição de pequeno valor, houvesse a necessidade de refazimento e reorganização das listas de precatórios e requisições de pequeno valor constituídos, o que provocaria instabilidade e insegurança jurídicas.



    Para resguardar a segurança jurídica dos credores dos entes federados, concluiu-se que a aplicação dessas leis não retroage para alcançar títulos executivos constituídos em momento anterior à sua edição.



    7. No caso em análise, consta do acórdão prolatado pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual julgado o agravo de instrumento:



    “Cuida-se de agravo interno, previsto no § 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. 



    Conheço do agravo interno, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a observância ao regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso 
(RE 729.107 – Tema 792). (…)



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil)” (doc. 4).



    Essa decisão, no entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, diverge da tese de repercussão geral do Tema 792, proferida no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, havendo de prevalecer a conclusão de ser teratológico o ato pelo qual mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Na Sessão Virtual de 30.9.2022 a 7.10.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 51.830, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, contra o meu voto e o do Ministro Luís Roberto Barroso, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgou procedente a reclamação ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira.



    Na Sessão Virtual seguinte, ocorrida entre 7.10.2022 e 17.10.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, novamente por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão de minha relatoria, pela qual negado seguimento à Reclamação n. 55.307, por ausência de teratologia na aplicação do Tema 792 da repercussão geral na origem. Confira-se a ementa deste julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: ‘Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso’. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 55.307-AgR, Redator do acordão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2022).



    Confira-se o voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 51.830:



    “(...) Inicialmente, observo que, embora nos Recursos Extraordinários 1.361.600 e 1370.377 tenham sido proferidas decisões iniciais negando seguimento aos recursos, tendo por objeto discussão jurídica idêntica à presente reclamação (indevida aplicação do Tema 792-RG), esclareço que a Primeira Turma desta CORTE, por maioria, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, dando provimento aos recursos extraordinários, acolhendo pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, ainda que fundado em sentença anterior, observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV (j. 19/9/2022).



    No que tange ao mérito, as alegações ora trazidas não são suficientes para alterar a decisão agravada.



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ .



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos.



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica.



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé.



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27.4.2020, DJe 14.5.2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de lei de redução:



    ‘A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.’



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos precatórios e RPVs expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor. A distinção buscada pela parte Agravada, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição.



    E, de fato, observa-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública.



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor.



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792-RG ao caso concreto gerará uma ofensa direita aos princípios da igualdade e da cronologia.



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade e não de ultratividade –, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor.



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia 
(art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores.



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão.



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo.



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema” (Rcl n. 51.830-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, liberado para publicação em 10.10.2022).



    8. Pelo exposto, ressalvado meu entendimento manifestado nos julgamentos mencionados, mas, em respeito aos princípios da colegialidade e uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, sem indevida aplicação do Tema 792 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora